Tribunal: TJDFT
Processo: 0713056-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0713056-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO LIMA COSTA IMPETRANTE: LEANDRO MAGALHAES LEAL AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA DESPACHO Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o impetrante traga cópia integral dos autos originais onde fora decretada a prisão preventiva do paciente. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 10 de abril de 2023 17:11:40. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator